Tribunal: TCU
Processo: 032.630/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10501/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.630/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Regina da Costa Oliveira (XXX.883.807-XX); Keydma Brasil Macedo (XXX.224.747-XX); Luana Alvares de Souza Pinheiro da Silva (XXX.118.097-XX); Luciene Pereira de Azevedo Lourenco (XXX.017.847-XX); Marcia dos Reis Camara (XXX.110.577-XX); Mirian Raquel Rodrigues (XXX.547.357-XX); Risia Lopes de Araujo (XXX.632.197-XX); Rita Maria Vilanova Machado (XXX.626.597-XX); Soraya de Miranda Ramos (XXX.422.847-XX); Vanessa Cristina Mauricio (XXX.795.158-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.